Tribunal: STJ
Processo: 0026098-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977755 - MG (2025/0026098-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO ROBERTO FRANCO DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: JENNIFFER CRISTINA PEREIRA BOMFIM
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE
: IGOR PHELIPE PEREIRA BOMFIM
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO
: FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
pedido de
, sob alegação de violação do princípio da
habeas corpus
unirrecorribilidade.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível a concessão de
de ofício, para superar óbice de admissibilidade de
habeas corpus,
recurso interposto, em violação do princípio da unirrecorribilidade.
3. Outra questão é analisar se o
pode ser utilizado
habeas corpus
para estender os efeitos de decisão já combatida por recurso especial
interposto.
III. Razões de decidir
4. A concessão de
, de ofício, é de iniciativa exclusiva
habeas corpus
do julgador, quando se depara com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, o que não se verifica no caso em
análise.
5. A interposição de
concomitantemente com recurso
habeas corpus
especial viola o princípio da unirrecorribilidade, que preconiza a
acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema
recursal. 2. A concessão de
de ofício é de iniciativa
habeas corpus
exclusiva do julgador, em caso de flagrante ilegalidade. 3. A
interposição de
concomitantemente com recurso
habeas corpus
especial viola o princípio da unirrecorribilidade.
CF/1988, art. 109, IV; CPP, art. 567.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA48401858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7aa23a80-d01f-4cc6-9664-35bfa183b0b0

: STJ, AgRg no AREsp n. 2.825.362
Jurisprudência relevante citada
/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
921.673/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
16/9/2024
18/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7aa23a80-d01f-4cc6-9664-35bfa183b0b0

AgRg no HABEAS CORPUS No 977755 - MG (2025/0026098-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO ROBERTO FRANCO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE
: JENNIFFER CRISTINA PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO
: FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE
: IGOR PHELIPE PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO
: FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO
: FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
pedido de
, sob alegação de violação do princípio da
habeas corpus
unirrecorribilidade.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível a concessão de
de ofício, para superar óbice de admissibilidade de
habeas corpus,
recurso interposto, em violação do princípio da unirrecorribilidade.
3. Outra questão é analisar se o
pode ser utilizado
habeas corpus
para estender os efeitos de decisão já combatida por recurso especial
interposto.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47924354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 73ca5a28-cf0f-4a05-9382-e6a0592f9a49

4. A concessão de
, de ofício, é de iniciativa exclusiva
habeas corpus
do julgador, quando se depara com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, o que não se verifica no caso em
análise.
5. A interposição de
concomitantemente com recurso
habeas corpus
especial viola o princípio da unirrecorribilidade, que preconiza a
acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema
recursal. 2. A concessão de
de ofício é de iniciativa
habeas corpus
exclusiva do julgador, em caso de flagrante ilegalidade. 3. A
interposição de
concomitantemente com recurso
habeas corpus
especial viola o princípio da unirrecorribilidade.
CF/1988, art. 109, IV; CPP, art. 567.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.825.362
Jurisprudência relevante citada
/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
921.673/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
16/9/2024
18/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO ROBERTO
FRANCO DA SILVEIRA, JENNIFFER CRISTINA PEREIRA BOMFIM, IGOR
PHELIPE PEREIRA BOMFIM e MARIA DE LOURDES PEREIRA BOMFIM,
contra a decisão (fls. 418/422) que não conheceu do pedido de
.
habeas corpus
Em suas razões, entende a Defesa que a ordem deve ser concedida de
ofício em razão de manifesta ilegalidade, como a dos autos
Sustenta que, apesar de o Ministério Público estadual ter interposto
Recurso Especial contra a mesma decisão combatida, não há que se falar em
(fl. 431).
superação, por via transversa, o recurso interposto
Destaca que o objetivo do recurso especial interposto pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais é a

reforma do v. acórdão combatido. Já o presente habeas corpus, tem
como finalidade, a extensão dos efeitos do v. aresto para as medidas
assecuratórias deferidas no processo cautelar por juízo já
reconhecidamente incompetente (fl. 431).

Documento eletrônico VDA47924354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 73ca5a28-cf0f-4a05-9382-e6a0592f9a49

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou
contrarrazões ao agravo às fls. 435/436, manifestando-se pelo não provimento
ao agravo regimental.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental em sede de contrarrazões (fls. 450/451).
É o relatório.

VOTO
No tocante à concessão de
de ofício,
habeas corpus

A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem
reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de
habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como
expediente para superar vícios do recurso inadmitido,
mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador
" (AgRg nos EAREsp n. 2.018.556/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 29/9/2022) (AgRg no AREsp n. 2.825.362
/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025 - grifamos)

Assim, passo ao exame do mérito.
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 420
/421 - grifamos):

[...] O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de
racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é
impetrado
de
maneira
desvirtuada,
alheia
aos
preceitos
constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas
substitutivo de recurso próprio, sob pena subversão do sistema
corpus
recursal e indevida supressão de instância.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. PRISÃO DOMICILIAR APLICADA POR RAZÕES
HUMANITÁRIAS. MEDIDA MAIS BRANDA QUE A REQUERIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
[...]
(AgRg no HC n. 963.510/RN, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3
/2025 - grifamos).
Documento eletrônico VDA47924354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 73ca5a28-cf0f-4a05-9382-e6a0592f9a49

Consoante informado pelo Tribunal de origem, impetrado habeas
pela Defesa, foi julgado parcialmente procedente em 10/12
corpus
/2024, pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, tendo sido reconhecida a incompetência da Justiça
Estadual para processamento e julgamento da ação de origem (n.
5004915- 82.2024.8.13.0016) e declarada a nulidade dos atos
decisórios, nos termos do art. 567 do CPP (fl. 406).
Em seguida, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs
Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida (autos n.
1.0000.24.514704-6/001) e o Tribunal de origem, em 14/02/2025,
reconhecendo o trânsito em julgado do Habeas Corpus em 06/02
/2025, determinou a remessa do RESE à Justiça Federal (fls. 408
/409).
Na sequência, houve interposição de Recurso Especial pelo Ministério
Público, que está em trâmite no Tribunal de origem (fl. 406).
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento
deste mandamus por violação ao princípio da unirrecorribilidade, visto
que já interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a
utilização do
como forma de superar, por via
habeas corpus
transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Esta
Corte,
em
diversas
ocasiões,
reconheceu
a
impossibilidade de impetração de
concomitante à
habeas corpus
interposição de recurso especial ou em substituição à revisão
criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência
deste Superior Tribunal, analisar
substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal. Sem descurar de sua importância na defesa da
liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações
que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas,
está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em
detrimento da eficácia do apelo especial, o que enfraquece a
delimitação de teses para a uniformidade e a previsibilidade do
sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência" (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de
11/9/2024), o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025
- grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MANDAMUS
IMPETRADO
CONCOMITANTEMENTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no
sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus
Documento eletrônico VDA47924354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 73ca5a28-cf0f-4a05-9382-e6a0592f9a49

concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra
o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do
sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade,
considerando-se a acepção de única impugnação a cada
prestação jurisdicional. 2.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.673/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16
/9/2024, DJe de 18/9/2024; grifamos).
Ante o exposto, não conheço do pedido de
.
habeas corpus

Como visto, em 10/12/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, ao julgar o HC n. 1.0000.24.364393-9/000, concedeu
parcialmente a ordem para reconhecer a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a ação penal de origem, determinando sua manutenção até
a reapreciação pelo Juízo competente devido à aplicação da Teoria do Juízo
Aparente, nos termos da seguinte ementa:

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO,
CORRUPÇÃO ATIVA E "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS E
VALORES -
- DESVIO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
VERBAS PÚBLICAS PROVENIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(SUS) - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL - INTERESSE DA UNIÃO (ART. 109, IV, DA CF
- PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DE TODAS AS MEDIDAS
/88)
ASSECURATÓRIAS - REJEIÇÃO - TEORIA DO JUÍZO APARENTE -
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO
JUIZ COMPETENTE.
1. A Justiça Federal é competente para apurar o desvio de
,
verbas públicas repassadas pelo Sistema Único de Saúde
inclusive na modalidade de transferência "fundo a fundo", haja vista o
interesse da União na destinação destes recursos (art. 109, IV, da CF
/88) e o fato de estarem sujeitos à fiscalização dos órgãos de controle
interno do Poder Executivo federal e do Tribunal de Contas da União.
Precedentes do STJ.
2. A Incompetência do Juízo não enseja, de forma automática,
a Nulidade de todos os atos processuais já praticados, entre
estes, as Medidas Assecuratórias, visto que podem ser
ratificados pelo Juízo competente, em conformidade com o
Princípio da Celeridade Processual e com a Teoria do Juízo
.
Aparente
(TJMG -Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.364393-9
/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini,
Terceira Câmara Criminal, julgamento em 11/12/2024, publicação
da súmula em 12/12/2024 - grifamos)

Em seguida, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs
recurso em sentido estrito contra a decisão proferida e o Tribunal de origem,
em 14/02/2025, reconhecendo o trânsito em julgado do
em 06
habeas corpus
/02/2025, determinou a remessa do RESE à Justiça Federal (fls. 408/409).
Na sequência, houve a interposição de recurso especial pelo
Ministério Público, que está em trâmite no Tribunal de origem (fl. 406).
Documento eletrônico VDA47924354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 73ca5a28-cf0f-4a05-9382-e6a0592f9a49

Constata-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do recurso
por violação do Princípio da Unirrecorribilidade, pois já interposto o recurso
cabível, sob pena de se permitir a utilização do
como forma de
habeas corpus
superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47924354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 73ca5a28-cf0f-4a05-9382-e6a0592f9a49

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 977.755 / MG
Número Registro: 2025/0026098-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000243643939000 36439395320248130000 50025739820248130016 50049158220248130016
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE POMPEU
ADVOGADO
: FELIPE POMPEU - SP372880
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO ROBERTO FRANCO DA SILVEIRA
PACIENTE
: JENNIFFER CRISTINA PEREIRA BOMFIM
PACIENTE
: IGOR PHELIPE PEREIRA BOMFIM
PACIENTE
: MARIA DE LOURDES PEREIRA BOMFIM
CORRÉU
: LUIZ ROBERTO DA SILVA
CORRÉU
: REGIEL BONFIM CARVALHO
CORRÉU
: RODRIGO SCANDOLARA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
Documento eletrônico VDA48143237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: f4811a59-513c-4e84-b8b2-87d4ac0a8cda

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO ROBERTO FRANCO DA SILVEIRA
ADVOGADO : FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE : JENNIFFER CRISTINA PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO : FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE : IGOR PHELIPE PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO : FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES PEREIRA BOMFIM
ADVOGADO : FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: f4811a59-513c-4e84-b8b2-87d4ac0a8cda